Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PARA AFERIÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA POR MOTIVOS DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DO EXAME. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído à FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico, à Secretária de Saúde do DF e ao Subsecretario de Gestão de Pessoas do DF. A impetrante, aprovada para vaga reservada a pessoa com deficiência no concurso para técnico em enfermagem, fora impossibilitada de comparecer ao exame biopsicossocial por conta de recuperação de cirurgia emergencial, tendo seu pedido de reagendamento indeferido na via administrativa. Requereu a remarcação do exame ou a suspensão do edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: (i) estabelecer se a impetrante tem direito à remarcação do exame de aferição de deficiência física devido a motivos de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O não comparecimento da impetrante ao exame de aferição de deficiência física decorre de necessidade médica comprovada, sendo desproporcional e irrazoável sua exclusão do certame por esse motivo.
A Administração Pública deve assegurar a remarcação do exame, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida apenas em parte, para determinar a remarcação do exame de identificação e comprovação de incapacidade física da impetrante.
Tese de julgamento:
O candidato impossibilitado de comparecer à avaliação biopsicossocial por motivos de saúde tem direito à remarcação do exame, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819746, 07127424120238070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível,14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1718257, Rel. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, j. 19.06.2023.